Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720755-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Preparo no ID: 35641765. Não havendo pedido liminar ou para concessão de efeito suspensivo, intime-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2022 16:23:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador